Tribunal: STF
Processo: ADI 7015
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS. PARCELAMENTO ESPECIAL. PROFUT. LEI FEDERAL 14.117, DE 2021. LIMITE TEMPORAL DO BENEFÍCIO. PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA COVID-19. DECRETO LEGISLATIVO 6, DE 2020. VIGÊNCIA. DATA DE JULGAMENTO.



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerada a maturidade da questão constitucional.



    2. Legitimidade ativa para iniciar o controle concentrado de constitucionalidade. Conhecimento. Relevância da matéria, existência de representatividade nacional da associação e de pertinência temática de seus objetivos institucionais com a questão constitucional discutida nos autos. Precedentes.



    3. Interpretação restritiva que vinculasse o art. 1º à vigência do Decreto Legislativo 6/2020 seria ofensiva à principiologia constitucional, notadamente, à legalidade, à segurança jurídica, à não surpresa dos contribuintes e à isonomia.



    4. Mudança da situação fática. Retomada do público nos estádios. Arrefecimento da pandemia da Covid-19. Flexibilização das normas sanitárias em Municípios, Estados e União.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da interpretação do art. 1º da Lei 14.117/2021 que condicione os efeitos da suspensão de exigibilidade dos parcelamentos ao término da vigência do Decreto Legislativo 6/2020. Autorização para o restabelecimento da exigibilidade das parcelas autorizadas pelo art. 6º da Lei 13.155/2015, a contar do julgamento de mérito desta ação, tendo em vista a alteração do contexto fático envolvendo a pandemia da Covid-19.